Tribunal: TJPA
Processo: 0029764-35.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029764-35.2017.8.14.0401

APELANTE: DANILO DA SILVA RAMOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DO VETOR RELATIVO AOS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a

dosimetria da pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Danilo da Silva Ramos
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena basilar para próxima do mínimo legal (Num. 8093830 a Num. 8093832).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 8093833 a Num. 8093835).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Num. 9387591 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 8093824 - Pág. 3 e Num. 8093825 - Pág. 1):

Ressalte-se que a materialidade está configurada pelos autos de apresentação, apreensão e de entrega, constantes às fls. 15 e 16 – IPL, respectivamente, inclusive com o Laudo de Perícia Técnica e Chassi juntado às fls. 11.

A autoria, de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo. A testemunha arrolada pela acusação Sérgio Sarmento de Oliveira, policial militar, ouvida em juízo, narrou o que segue: (...) Que recebeu informação sobre uma moto roubada e que se deslocou com uma equipe até o local e foi constatado a moto de posse do nacional; que o acusado que estava na posse da motocicleta; que levaram o acusado para a delegacia para apurar o fato e identificação do nacional; que identificaram o proprietário da moto e fizeram a entrega posterior; que o veículo estava com registro de roubo; que a moto foi encontrada na posse do acusado; que a denúncia foi feita via telefone funcional; que nesse dia, estava participando da ocorrência; que não lembra com precisão, onde a motocicleta estava quando chegaram ao local; que a denúncia era que a moto roubada estava com um homem no local; (...)

A testemunha arrolada pela acusação Marcelo Augusto Santos Abreu, policial militar, relatou em juízo, o seguinte:

(...) Que estava participando da ocorrência, que encontrou na residência um veículo que estava com registro de furto/roubo; que o veículo estava por dentro do cercado, embaixo de uma puxada, em frente à residência; que um homem estava na posse do veículo; que não se recorda como a denúncia chegou na guarnição; que chegou na frente da residência, a moto estava dentro do cercado; que bateram na residência e este cidadão veio; (...) Ouvidos em juízo, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Sérgio Sarmento de Oliveira e Marcelo Augusto Santos Abreu, policiais militares, confirmaram os depoimentos prestados na delegacia, bem como o histórico de ocorrência e reconheceram o acusado como sendo a pessoa presa no dia dos fatos. Para além disso, não há nos autos provas de que os Policiais Militares tenham interesse em prejudicar o réu.

O réu DANILO DA SILVA RAMOS interrogado em Juízo, mídia fl. 92, assegurado por seus direitos constitucionais, principalmente acobertado pelo manto do contraditório e da ampla defesa, negou sua conduta na empreitada delitiva, mas não traz ao mundo dos autos uma única prova capaz de contaminar com o germe da dúvida a pretensão acusatória.

Assim, apesar do réu DANILO DA SILVA RAMOS rejeitar sua atuação na infração, na polícia e em Juízo, sem qualquer comprovação de sua versão de que está sendo injustamente acusado, os depoimentos das testemunhas em sede judicial, bem como os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes a arrimar a sua condenação.

Destaco também, que não há nos autos provas apresentadas pela defesa para convencer o Juízo de que o réu DANIILO DA SILVA RAMOS realmente não estava na posse de veículo produto do roubo de terceiro, para proveito próprio ou alheio. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No caso em análise, o Órgão Ministerial conseguiu se desincumbir de forma satisfatória do ônus da prova, demonstrando que o denunciado praticou a conduta típica prevista no caput do artigo 180 do CPB, merecendo a reprimenda estatal.

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) Termo de Declaração da Vítima de roubo da motocicleta em questão (Num. 8093757 - Pág. 3);

b)

auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 8093758 - Pág. 6), que demonstra que foram apreendidos com o réu uma moto Honda POP 100, PLACA QDJ-9653, CHASSI 9C2HB0210FR028956;

c) Boletim de ocorrência do roubo da aludida motocicleta (Num. 8093759 - Pág. 4);

d) Registro de declaração (Num. 8093760 - Pág. 1), onde consta que o referido veículo foi objeto de roubo em 20/11/17;

e) auto de entrega (Num. 8093758 - Pág. 7);

d) Laudo do veículo (Num. 8093772 - Págs. 1 a 3).

- Em consonância com os depoimentos judiciais:

1- Dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, os quais ratificaram que receberam denúncia anônima de que aquele estaria ocultando motocicleta roubada. E que ao chegarem no local indicado confirmaram-na.

Embora observe, até mesmo pelo decurso do tempo, a falta de mais detalhes nos depoimentos, é possível à conclusão da materialidade e autoria delitiva do ora recorrente, pelo conjunto probatório descrito acima, somado aos depoimentos extrajudicial dos policiais (Num. 8093756 - Págs. 5 a 6 e Num. 8093757 - Págs. 1 a 2) e interrogatório do réu, também na fase inquisitória (Num. 8093757 - Pág. 4), o qual, inclusive, confirmou a posse do aludido bem (embora tente se esquivar do dolo específico, alegando que não sabia da origem ilícita daquele).

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ademais, não juntou provas de suas alegações, nos termos do art. 156 do CPP.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

II. A apreensão da res furtiva em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito
. III. O dolo, na conduta de receptação, deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas, permitindo, na espécie, o conhecimento da origem ilícita da motocicleta conduzida. IV. Recurso não provido. Apelação, Processo nº 0009965-70.2015.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento: 11/11/2020

(TJ-RO - APL: 00099657020158220007, Relator: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data de Publicação: 11/12/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

3. DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 8093825 - Págs. 2 a 4):

Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra);
Antecedentes do acusado maculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que registra condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa (negativa);
Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ela praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de receptação, isto é, ter proveito para si ou para outrem do produto de origem criminosa, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso também comum a espécie do delito ora em análise. (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica do acusado presumidamente é boa, haja vista ter emprego lícito e renda, assim há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, FIXO A PENA BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes que militem em favor do réu, MANTENHO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIASMULTA, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Considerando que o réu registra antecedentes, a existência de circunstância agravante milita em desfavor do réu tal seja, a reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, a mesma, no caso concreto, não pode conduzir à exasperação da pena, pois é defeso ao julgador utilizar-se num mesmo processo como circunstância judicial negativa para a fixação da pena base e depois fazê-la incidir como agravante de reincidência, eis que afronta o princípio ̈ne bis in idem ̈, nos termos da Súmula 241do STJ, razão pela qual impossível a agravação da sanção, sendo forçada a MANTER A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, MANTENHO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Considerando a inexistência de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, FIXO EM DEFINITIVO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Considerando a reincidência do réu em crime doloso, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista óbice previsto no artigo 44, inciso II, do CP.

Deixo também de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena

(Sursis) ao réu, devido a sua reincidência em crime doloso, ao teor do disposto no artigo 77, inciso I, do CP.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente o vetor dos antecedentes, fixando a pena basilar em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa

Há equívoco na fundamentação atinente a isso que precisa ser sanado,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 8093823 - Pág. 1

dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes, haja vista que a condenação nos autos de nº 0000065-59.2012.8.14.0082 não transitou em julgado, estando atualmente em grau de recurso.

Desse modo, fixo a pena base no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma causa atenuante ou agravante de pena. Embora, observe que o recorrente tem direito à atenuante da art. 65, inciso
III, alínea “b”
, vez que extrajudicialmente confessou, mesmo que de modo qualificado e retratado, deixo de aplicar a redução correlata em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, preservo a reprimenda intermediária dos recorrentes em
01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Mantenho o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “c” do CP.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pela restritiva de direito elencada no artigo 43, inciso IV, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, corrigindp, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024